Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600626-83.2024.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2025
Número: 0600626-83.2024.6.16.0095

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600626-83.2024.6.16.0095, que julgou improcedentes os pedidos formulados por Coligação
Colorado: Esperança, Compromisso e Renovação em face de Rosimeire Chiquim e Danilo Saladidni
Rosseto, extinguindo o feito com resolução de mérito. (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
ajuizado por Coligação Colorado: Esperança, Compromisso e Renovação com fulcro no art. 22 da
Lei Complementar 64/90, em face de Rosimeire Chiquim e Danilo Saladidni Rosseto. Alega-se que,
no dia 05/10/2024, durante a realização de uma carreata em prol a candidatura de Rosimeire
Chiquim e seu candidato a vice-prefeito Danilo Saladidni Rosseto, na qual os candidatos lideravam
o ato, um integrante do seu grupo de apoiadores de confiança que participava do ato, o ex-prefeito
José Alencar, chamou e entregou a eleitora Nadir Aparecida Teixeira o valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais) em dinheiro, embrulhado em um "santinho" (propaganda eleitoral impressa, contendo foto e
número de votação na urna dos impugnados). Por se tratar de um ato público de campanha
eleitoral, o fato foi gravado em vídeo e se tornou fato público e notório na cidade de Colorado/PR,
motivando, inclusive, investigação eleitoral impulsionada pelo também candidato José Hélio
Geminiano, nos autos 0600595-63.2024.6.16.0095. Nos referidos autos houve a instrução do
processo e a testemunha arrolada Cleison Bonifácio Neves relatou que: "estava na frente da casa
da Nadir vendo a carreata passar, quando José Alencar, seu motorista e, talvez, uma terceira
pessoa não identificada passaram em um carro branco adesivado e chamaram Nadir; filmou-a ir até
o carro e voltar com a mão no bolso; não ouviu a conversa entre eles, mas a questionou sobre o
ocorrido e ela respondeu que havia ganhado cinquenta reais, sem esclarecer as razões para tal
recebimento; havia comentários na cidade de que José Alencar era apoiador da Rose e comprando
votos no bairro "Cairi" em nome da candidata." Nadir Aparecida Teixeira, por sua vez, declarou
que: "estava na frente de casa assistindo a carreata da Rose Chiquim, quando José Alencar
passou com sua esposa, acenou e a chamou até o carro; se aproximou e José Alencar lhe deu
cinquenta reais, ordenando que tomasse cuidado; pegou o dinheiro, embolou e guardou no bolso;
percebeu que recebeu um "santinho" somente quando chegou em casa e o jogou fora; a Rose não
estava no carro, ela havia passado em cima de uma camionete no começo da carreata e os demais
veículos a seguiam; em nenhum momento pediram que ela votasse em alguém ou afirmaram estar
agindo em nome da Rose; a gravação não foi combinada e não percebeu que estava sendo
filmada." Os investigados negaram os fatos.) RE15
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

COLIGAÇÃO COLORADO: ESPERANÇA, COMPROMISSO E
RENOVAÇÃO (EMBARGANTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
DANILO SALANDINI ROSSETO (EMBARGADO)
LUIZ CARLOS MIOSSO (ADVOGADO)
ROSIMEIRE CHIQUIM (EMBARGADA)
LUIZ CARLOS MIOSSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797125
27/11/2025
15:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797125 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.715
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600626-83.2024.6.16.0095 – Colorado – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO COLORADO: ESPERANÇA, COMPROMISSO E RENOVAÇÃO
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
EMBARGADA: ROSIMEIRE CHIQUIM
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIOSSO - OAB/PR85038
EMBARGADO: DANILO SALANDINI ROSSETO
ADVOGADO: LUIZ CARLOS MIOSSO - OAB/PR85038
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a improcedência de Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) ajuizada contra
Prefeita e Vice-Prefeito eleitos em 2024.
2. A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à
valoração das provas, à luz da clandestinidade inerente à corrupção
eleitoral, e à gravidade da conduta para fins de cassação do
mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
recorrido é omisso ou contraditório quanto: (i) à valoração do
conjunto probatório e à suposta violação do art. 41-A da Lei nº
9.504/97,
considerando
a
necessidade
de
se
atentar
à

Num. 44797125 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
clandestinidade da corrupção eleitoral; e (ii) à análise da gravidade
da conduta e à suposta violação do art. 14, §10, da Constituição
Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou minuciosamente o conjunto
probatório, concluindo que os elementos apresentados não
comprovam de forma inequívoca a entrega de dinheiro, sendo a
prova indireta insuficiente para a cassação do mandato.
5. O princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do
CPC) foi observado, com a explicitação dos motivos pelos quais a
prova não foi considerada robusta o suficiente para a gravidade da
sanção pleiteada.
6. A alegação de omissão quanto à análise da gravidade da conduta
não se sustenta, uma vez que o acórdão concluiu pela insuficiência
de provas para comprovar a ocorrência de corrupção eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A análise do conjunto probatório em AIME
deve observar o princípio do livre convencimento motivado do juiz.
2. A omissão em embargos de declaração pressupõe a ausência de
manifestação sobre ponto relevante suscitado pelas partes ou de
ofício. 3. A análise da gravidade da conduta pressupõe a
comprovação da ocorrência de corrupção eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº
9.504/97, art. 41-A; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe 167/MG, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, Acórdão de 26/06/2019; TRE-MG, RE
060080528, Rel. Des. Maurício Torres Soares, DJE de 29/07/2021;
TRE/PR, RE 1061, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza,
DJ de 23/02/2012; TRE/PR, AIME 060040535, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE de 13/09/2022;
TRE/PR, AIME 060040276, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE de 30/11/2022.

Num. 44797125 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO COLORADO:
ESPERANÇA, COMPROMISSO E RENOVAÇÃO contra o Acórdão nº 68.594,
que conheceu do recurso interposto pela ora embargante e, no mérito, negou-lhe
provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ajuizada contra ROSIMEIRE
CHIQUIM e DANILO SALANDINI ROSSETO, eleitos e diplomados nos
cargos de Prefeita e Vice-Prefeito do Município de Colorado/PR nas eleições de
2024.
A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, que
deixou de analisar a tese de que a prova em matéria de corrupção eleitoral deve
ser valorada à luz da clandestinidade inerente à prática, o que, em sua visão,
tornaria o art. 41-A da Lei nº 9.504/97 ineficaz.
Aduz que o acórdão foi omisso, pois não enfrentou o argumento de que a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, embora rigorosa, admite que a
cassação de mandato pode se basear em um conjunto harmônico de indícios e
provas indiretas que, analisados em conjunto, levem à certeza moral da
ocorrência do ilícito. Nesse ponto, considera que o conjunto probatório, formado

Num. 44797125 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
por gravação de evento público e depoimentos, seria suficiente para configurar a
captação ilícita.
Argumenta, ainda, omissão quanto à análise da gravidade da conduta,
sustentando que a simples ocorrência da captação ilícita de sufrágio já ostenta
gravidade suficiente para macular a legitimidade do pleito e justificar a cassação
do diploma, nos termos do art. 14, §10, da Constituição Federal.
Por fim, a embargante requer o saneamento das omissões e contradições, com
atribuição de efeitos infringentes para reformar o Acórdão e julgar procedente a
Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, ou, subsidiariamente, o expresso
prequestionamento das matérias federais e constitucionais suscitadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE de 16/10/2025 (id. 44761441) e os
aclaratórios foram opostos na mesma data (id. 44762233), sendo, portanto,
tempestivos.
Conforme informação disponível Pje Segundo Grau, o acórdão foi publicado no
Dje em 17/09/2025, sendo os embargos opostos na mesma data, razão pela qual
são tempestivos.
Face à natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade
exige que sejam opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade,

Num. 44797125 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
contradição ou omissão (art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou,
ainda, para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
No caso em apreço, a controvérsia central reside em verificar se o Acórdão
proferido no Recurso Eleitoral foi omisso ou contraditório quanto: a) valoração
do conjunto probatório e violação do art. 41-A, da Lei 9.504/97; b) gravidade da
conduta e violação do art. 14, §10, da Constituição Federal.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas
partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício, nos termos artigo
489 do Código de Processo Civil de 2015.
Já a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis, não se confundindo com oposição à decisão de um outro juízo ou
tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça do processo.
Nada obstante, da simples leitura do voto condutor da decisão, vê-se que o
embargante utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo
com a solução dada ao caso por esta Corte.
Vejamos.
O Acórdão objeto dos embargos foi assim ementado:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. ELEIÇÕES 2024.
PREFEITA
E
VICE-PREFEITO.
ALEGAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. AJUIZAMENTO APÓS A
DIPLOMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRAZO DO § 3º DO ART. 41-A. EXAME
SOB
A
ÓTICA
DA
CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
ART.
14,
§
10,
CF/88.

Num. 44797125 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
ajuizada por coligação eleitoral visando à
cassação dos diplomas de Prefeita e Vice-Prefeito
eleitos, sob a alegação de corrupção eleitoral,
consubstanciada em captação ilícita de sufrágio.
2. Alegada entrega de R$ 50,00 a eleitora durante
carreata realizada por ex-prefeito apoiador da
chapa majoritária.
3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente
o pedido, por insuficiência de provas.
4. Recurso eleitoral alega cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da oitiva de
testemunhas e, no mérito, a suficiência das provas
para a procedência da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se
houve
cerceamento
de
defesa
pelo
indeferimento da produção de prova testemunhal;
(ii) se a conduta narrada se subsume ao art. 41-A
da Lei nº 9.504/97, e, em caso afirmativo, se a
ação foi ajuizada no prazo decadencial; e (iii) se o
conjunto probatório é suficiente para comprovar a
ocorrência de corrupção eleitoral apta a ensejar a
cassação dos diplomas dos recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A não apresentação do rol de testemunhas na
petição inicial da AIME acarreta preclusão
temporal, afastando a alegação de cerceamento de
defesa.

Num. 44797125 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
6. A AIME, fundamentada no art. 14, § 10, da
Constituição Federal, possui escopo mais amplo
que a representação do art. 41-A da Lei nº
9.504/97, permitindo o exame da captação ilícita
de sufrágio sob a ótica da corrupção eleitoral,
desde que demonstrada a gravidade dos fatos e
sua aptidão para comprometer a legitimidade das
eleições.
7. O conjunto probatório, composto por vídeo,
depoimentos e prova emprestada, não demonstra
de forma robusta e incontestável a ocorrência de
corrupção eleitoral, sendo insuficiente para
ensejar a cassação dos diplomas dos recorridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença
mantida.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da
produção de prova testemunhal em AIME,
quando não há apresentação de rol de testemunhas
na petição inicial, não configura cerceamento de
defesa, em razão da preclusão temporal. 2. A
AIME pode examinar a captação ilícita de
sufrágio sob a ótica da corrupção eleitoral, desde
que demonstrada a gravidade dos fatos e sua
aptidão para comprometer a legitimidade das
eleições. 3. A cassação de diploma em AIME
exige prova robusta e incontestável da ocorrência
de corrupção eleitoral, não sendo suficiente a
mera presunção.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14,
§ 10; LC 64/1990, art. 3º; Lei nº 9.504/97, art. 41-
A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe

Num. 44797125 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
167/MG, Min. Luís Roberto Barroso, Acórdão de
26/06/2019; TRE-MG, RE 060080528, Des.
Maurício Torres Soares, DJE de 29/07/2021;
TRE/PR, RE 1061, Des. Luciano Carrasco
Falavinha Souza, DJ de 23/02/2012; TRE/PR,
AIME
060040535,
Des.
Rodrigo
Otavio
Rodrigues
Gomes
Do
Amaral,
DJE
de
13/09/2022; TRE/PR, AIME 060040276, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 30/11/2022.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Assim, caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos
previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem
pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, a embargante aponta omissão e contradição na valoração do
conjunto probatório, especialmente no que tange à necessidade de se considerar a
clandestinidade inerente à corrupção eleitoral para a aplicação do art. 41-A da
Lei nº 9.504/97.
Nesse aspecto, o Acórdão embargado analisou minuciosamente o conjunto
probatório, que inclui vídeo e depoimentos, e concluiu que tais elementos não
captavam de modo direto e inequívoco a entrega de dinheiro, tratando-se de
prova indireta que, embora relevante, não alcançou a robustez exigida para a
cassação do mandato.

Num. 44797125 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
Confira:
Em suma, o vídeo constitui indício relevante, por retratar circunstância
compatível com a narrativa da acusação, mas não comprova por si só a
materialidade da entrega de valores, dependendo de confirmação por outros
elementos probatórios para alcançar a robustez exigida em sede de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo.
Em depoimento (id. 44563835), Nadir declarou que estava assistindo a uma
carreata da candidata Rosimeire Chiquim em frente à sua casa quando o ex-
prefeito José Alencar, que estava em um carro com sua esposa, acenou e a
chamou. Ao se aproximar, José Alencar lhe deu cinquenta reais e disse para
ela "tomar cuidado". Ela pegou o dinheiro, "embolou", guardou no bolso do
bolso, e só percebeu que havia um "santinho" junto com o dinheiro quando
chegou em casa, momento em que o jogou fora. A testemunha foi enfática ao
afirmar que, no momento da entrega do dinheiro, ninguém lhe pediu
explicitamente para votar em algum candidato, nem afirmou estar agindo em
nome de Rosimeire Chiquim.
Já a testemunha Gleisson Bonifácio Neves (id. 44563834), disse que estava
em frente à casa de Nadir e filmou o momento em que José Alencar, em um
carro branco adesivado, chamou Nadir. Ele a filmou indo até o carro e
voltando com a mão no bolso. Ele não ouviu a conversa, mas questionou
Nadir sobre o que aconteceu, e ela respondeu que "havia ganhado cinquenta
reais". Em seu depoimento, ele confirma que Nadir não mostrou o dinheiro,
apenas disse que o guardou no bolso.
Em suma, a prova da entrega do dinheiro se sustenta no depoimento direto da
eleitora que afirma ter recebido a quantia e no testemunho do autor da
filmagem, que a ouviu confirmar o recebimento de R$ 50,00 imediatamente
após o fato, além do próprio vídeo que registrou a interação, que não capta de
forma direta a alegada entrega de dinheiro.
Por outro lado, José Alencar e Ivete Cristina Scandelai negaram
veementemente os fatos, afirmando não ter havido qualquer entrega de
valores.
Assim, à luz do conjunto apresentado, constata-se que a prova existente não
alcança o grau de robustez exigido para a procedência de uma Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, que pressupõe demonstração clara, firme e
incontestável de práticas de corrupção eleitoral com potencial para afetar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Nesse sentido:
ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO - AIME. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO

Num. 44797125 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI 9.504/1997. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade afastada.
2. Segundo jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral, a
condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder
econômico requer provas robustas e incontestes, não podendo se fundar em
meras presunções. Precedentes.
3. Declarações prestadas por informantes que não comprovam a prática das
condutas ilícitas descritas na petição inicial.
4. Ausência de prova robusta de pedido de voto ou da demonstração de
gravidade da conduta passível de comprometer a lisura do pleito.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, AIME nº 060040535, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE de 13/09/2022.)
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AIME. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO, CORRUPÇÃO OU FRAUDE. NÃO CONFIGURADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É viável a apuração de captação ilícita de sufrágio no bojo de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, desde que se trate do modus operandi para a
perpetração de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Precedentes
do TSE.
2. Não se vislumbra vedada inovação recursal quando o fato ilícito foi
delineado na petição inicial e revisitado nas razões recursais com maior
riqueza de detalhes e pessoas envolvidas diante das provas colhidas durante a
instrução processual.
3. A configuração do abuso do poder econômico não se basta num juízo de
certeza acerca da utilização de valores escusos em benefício da campanha dos
recorridos na medida em que, conforme definição extraída da Corte Superior,
além do uso excessivo de recursos financeiros, da conduta deve decorrer uma
afetação à normalidade e a legitimidade das eleições, o que não se reputa
caracterizado pela utilização de dois veículos locados pelo partido - não pelos
candidatos - com verbas cuja origem foi omitida na prestação de contas da
agremiação.

Num. 44797125 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
4. A procedência de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo deve estar
embasada em prova robusta da realização de atos ilícitos que caracterizem o
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, aliados à quebra da
legitimidade e normalidade do pleito, não podendo a gravidade da conduta
estar baseada num juízo de presunção do alcance do eleitorado do Município.
Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, AIME nº 060040276, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
30/11/2022)
Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz,
previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, o Acórdão explicitou os
motivos pelos quais a prova não foi considerada robusta o suficiente para a
gravidade da sanção pleiteada, não havendo, portanto omissão ou contradição a
ser sanada.
Adicionalmente, a embargante alega omissão ou contradição quanto à análise da
gravidade da conduta e sua aptidão para configurar corrupção eleitoral, nos
termos do artigo 14, § 10, da Constituição Federal.
Nada obstante, o Acórdão embargado concluiu que a prova produzida era
insuficiente para comprovar a corrupção eleitoral. Ou seja, embora a corrupção
eleitoral seja, de fato, uma conduta grave e reprovável que atenta contra a
moralidade e a livre escolha dos eleitores, não foi reconhecida a sua existência
nos autos, sendo despiciendo exigir que o Acórdão pronuncie sobre a gravidade
de algo não reconhecido.
Portanto, a análise da gravidade da conduta pressupõe a comprovação da
ocorrência de corrupção eleitoral, o que não configura omissão a ser suprida, mas
uma conclusão de mérito contrária aos interesses do embargante.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual

Num. 44797125 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/11/2025 15:06:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112715060139900000043734388
Número do documento: 25112715060139900000043734388
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/11/2025 17:10:42
considero a matéria como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600626-83.2024.6.16.0095 - Colorado - PARANÁ - RELATOR (A):
DESA.
FEDERAL
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
EMBARGANTE:
COLIGAÇÃO
COLORADO: ESPERANÇA, COMPROMISSO E RENOVAÇÃO - Advogado do(a) EMBARGANTE:
MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A - EMBARGADO(A): ROSIMEIRE CHIQUIM,
DANILO SALANDINI ROSSETO - Advogado do(a) EMBARGADO(A): LUIZ CARLOS MIOSSO -
PR85038
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.11.2025